Tribunal: STF
Processo: ARE 938349
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prescrição. Decreto-Lei 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.